Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CRÉDITO JÁ CONSTANTE NO EDITAL COM LISTA NOMINAL DOS CREDORES. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 17 da lei n. 11.101/05 estabelece que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”, entretanto, a sentença recorrida nada decidiu sobre a impugnação, e sim extinguiu o processo por ausência de interesse, nos termos do art. 485, VI, do CPC, resolvendo questão meramente processual, relacionada à condição da ação. Assim, o recurso cabível contra sentença prolatada é apelação, nos termos do art. 1009 do CPC, que dispõe que “da sentença cabe apelação”.
2 O interesse processual consiste na subsistência do trinômio interesse de agir, enquanto condição da ação, requer a comprovação da necessidade, da utilidade do pronunciamento judicial para se alcançar o resultado almejado, bem como a adequação entre o provimento jurisdicional pleiteado e o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
3. O Apelante apresentou novo pedido de habilitação de crédito do valor de crédito já constante no edital na 2a Relação de Credores nos autos da Recuperação Judicial da Apelada. Diante disso, conclui-se pela ausência de interesse de agir no provimento jurisdicional buscado.
4. A sentença extintiva condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. Nada obstante, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da Justiça ao Autor, que já levou em consideração sua condição econômica, impõe-se a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, quais sejam, custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, § 3o do CPC.
5. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa foram majorados para 12% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.